Tribunal: TCU
Processo: 005.526/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4083/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.526/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Manoel Geraldo Magela da Rocha Lima (XXX.238.092-XX); Manoel Leiro Santos (XXX.829.651-XX); Manoel Mendes da Silva (XXX.546.041-XX); Manoel Rodrigues Sobrinho (XXX.942.711-XX); Manoelito Santos do Bonfim (XXX.430.431-XX); Manuel Cecilio de Jesus (XXX.968.111-XX); Marcelo Ramos Amorim (XXX.663.998-XX); Marcia Coelho de Moraes (XXX.880.407-XX); Marcia de Andrade Muha (XXX.041.631-XX); Marcia de Souza Silva (XXX.127.066-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.